Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-36.2022.8.11.0048
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000721-36.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO DA SILVA CORREA - CPF: 318.178.231-91 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), EDSON BATISTA CORREIA - CPF: 029.996.158-33 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SUELLEN CAROLINE SANDRI - CPF: 100.360.939-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO §1º, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença proferida pelo d. magistrado na hipótese dos autos encontra-se eivada de vício insanável, uma vez que há omissão no julgamento de pedido de alongamento de dívida e não analisou questões relevantes suscitadas pelos embargantes acerca da abusividade da cédula rural, violando o quanto disposto no art. 93, X, da Constituição Federal e arts. 371 e 479, ambos do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000721-36.2022.8.11.0048

APELANTES: RONALDO DA SILVA CORREA E EDSON BATISTA CORREA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposto por
RONALDO DA SILVA CORREA
e
EDSON BATISTA CORREA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT,
Dr. Alcindo Peres da Rosa
, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1018285-41.2023.8.11.0000, ajuizado em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que “
o Juízo a quo não buscou julgar o feito de maneira à assegurar igualdade no tratamento no processo, atestando, tão somente, que o Apelante não conseguiu comprovar o fato constitutivo de seu direito, deixando de indicar, em seus olhos, quais seriam as provas para demonstração do direito perseguido”
(sic), motivo pelo qual ente ser “
imprescindível a cassação da sentença proferida, com o retorno dos autos à origem para que o magistrado a quo analise os Embargos de Declaração opostos, bem como, profira decisão de saneamento, ou mesmo especifique as provas necessárias para o deslinde do feito”
(sic)
.

Sustentam que o “
magistrado a quo, ao proferir a Ilustre sentença deixou de analisar o pedido de prorrogação pleiteado na exordial, sendo que todas as matérias a respeito do mencionado instituto foram comprovadas por intermédio de laudo de perda e de capacidade de pagamento anexado”
(sic).

Defendem que houve o preenchimento de todos os requisitos necessários para o alongamento da dívida.

Argumentam a abusividade da cédula rural no que tange a capitalização de juros compostos, pois não foi expressamente pactuada.

Asseveram a necessidade de descaracterização da moral, uma vez que “
se a conduta do Banco estivesse em conformidade com a legislação atual, a mora não haveria ocorrido”
(sic)
.

Requer, ao final, o provimento do recurso
“para que a decisão a quo seja reformada: a) PRELIMINARMENTE: a.1) RECONHECER e DECRETAR preliminar de cassação da r. sentença e retorno dos presentes autos à origem, a fim de que seja realizada perícia, tendo em vista o cerceamento de defesa; b) MÉRITO: b.1) DECLARAR e DECRETAR que é direito do Apelante a prorrogação compulsória do valor disposto na contratação de Crédito Pignoratícia em razão das ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações ocorridas em virtude das frustrações de mercado/receitas; b.2) DECRETAR a nulidade da prática de capitalização composta, sob o fundamento de que as cláusulas constantes do contrato rural sub judice não pactuam expressamente e ostensivamente sua cobrança, sem especificar sequer o método e a forma da cobrança (simples ou composta), nem ao menos mencionar a cobrança de juros sobre juros, sendo que, por isso, segundo precedente vinculante do STJ, ex vi legis art. 927 do CPC, não está o banco-Embargado autorizado a praticar a cobrança de capitalização composta de juros sobre juros mês a mês; b.3) DECLARAR e DECRETAR a descaracterização da mora do Apelante, uma vez que claro a incidência de encargos abusivos durante todo o período de normalidade das operações em discussão”
(sic) (Id. 216860437).

Devidamente intimado, o banco apelado não apresentou contrarrazões

(Id. 235283184).

Preparo recolhido, conforme certidão de Id. 217286688.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
RONALDO DA SILVA CORREA
e
EDSON BATISTA CORREA
opuseram embargos à execução em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, arguindo, em suma, a abusividade da cédula de crédito rural e o preenchimento dos requisitos para o alongamento da dívida nos termos da Súmula 298 do STJ, bem como o artigo 5º da Lei nº. 9.138/95 e no Manual de Crédito Rural do Conselho Monetário Nacional.

Citado, o banco embargado não apresentou impugnação aos embargos.

Os embargantes manifestaram pela revelia do embargado, sobrevindo a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“2. Trata-se de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
manejados por
Ronaldo da Silva Correa
em face de
BANCO DO BRASIL S.A
., ambos qualificados.

O processo encontra-se em condições de ser julgado, sendo que os pressupostos processuais de existência e de validade foram atendidos. Ainda, não se vislumbram nos autos quaisquer dos pressupostos processuais negativos. Se assim é, e não havendo outras questões preliminares a serem apreciadas, passo, de imediato, à análise do mérito.

Apesar da falta de impugnação aos embargos, não incidem os efeitos da revelia, eis que os embargos possuem natureza de defesa do executado. Ademais, apenas o silêncio do credor não é suficiente para elidir a presunção de veracidade do direito apoiado em título executivo.

Nesse sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE RECONHECEU A REVELIA.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO, NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, NÃOIMPLICA A REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO TÍTULO, QUE NÃOÉ ABSOLUTA, MAS POSSIBILITA AFASTAR OS EFEITOS DA REVELIA.RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento2123392-50.2017.8.26.0000; Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 15ªCâmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4ª. Vara Cível; Datado Julgamento: 26/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017)

Conheço diretamente da matéria discutida in casu, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, eis que basicamente de direito, dispensando a produção de provas em audiência. Entendo, ainda, que a produção de outras provas, além das consignadas nos autos, são irrelevantes para o deslinde da questão, portanto, a produção de outras provas teria efeito apenas protelatório.

Nesse aspecto, oportuna a assertiva da jurisprudência:

“A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado.” (RTJ 115/789)

Quanto ao julgamento do mérito, outro caminho não há a não ser indeferir o pedido contido na inicial dos presentes embargos à execução.

Assim, o embargante não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Eis que, em matéria de prova, rege o princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre Cândido Rangel Dinamarco, quando comentava o artigo 373, do antigo diploma processual civil, o qual conservou a mesma redação atual, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis:

“Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor à prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.”

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem guarida.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados nos presentes
EMBARGOS À EXECUÇÃO
manejados por
Ronaldo da Silva Correa
em face de
BANCO DO BRASIL S.A
., conforme fundamentação supra, determinado o prosseguimento da execução em apenso até seus ulteriores termos.

3.2. Condeno a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC.

3.3. Traslade-se cópia desta decisão para os autos principais de nº. 1000752-90.2021.8.11.0048.

3.4.
Em não havendo interposição de eventual recurso, no prazo legal,
certifique o transito em julgado e, em seguida, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias”.

Contra esse
decisum
que se voltam os embargantes executados, ora recorrentes, pelas razões expostas no relato.

Pois bem. Analisando o caderno processual, verifico que basta uma simples leitura da manifestação posta pelos executados, ora recorrentes, para se verificar a exposição de diversos argumentos, muitos deles contundentes, diga-se de passagem, que sequer foram analisados pelo d. magistrado.

Ora, com a devida vênia, o MM. Juiz se limitou a julgar improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de que a parte embargante “
não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil”
(sic)
.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pelos autores, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses autorais, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna.

Logo, não é facultado ao Magistrado limitar-se a deferir ou indeferir o que lhe é postulado pelas partes sem que justifique os fundamentos de sua decisão.

Os arts. 371 e 479, ambos do CPC, dispõe acerca da necessidade de o magistrado expor no
decisum
as razões da formação do seu convencimento acerca da adoção ou não do cálculo, confira,
verbis
:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

“Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.”

Além do mais, verifica-se que a parte embargada, dentre suas várias teses, o alongamento ou prorrogação de dívida rural, que, caso tenha razão, poderia implicar a desconstituição da mora dos embargantes.

No entanto, a sentença não se pronunciou expressamente sobre esse pedido.

A Cédula de Crédito Rural é título de crédito destinado a fomentar a produção agrícola no país, e por essa razão social relevante, sofre grande dirigismo contratual.

Então, diante da presença de normas de ordem pública, é importante que o pedido referente ao alongamento ou prorrogação da dívida seja apreciado pelo juízo a quo, inclusive, com a possibilidade de se produzirem provas acerca da alegação, caso o magistrado entenda pela pertinência delas.

É sabido que o direito ao alongamento da dívida constitui direito subjetivo do devedor e não mera faculdade do credor, nos termos da Súmula 298 do STJ:
“o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

A legislação corrobora tal entendimento, mais especificamente as normas presentes no artigo 187 da Carta Magna, bem como o artigo 5º da Lei nº. 9.138/95 e no Manual de Crédito Rural do Conselho Monetário Nacional.

Desta forma, considerando que o deferimento do pedido depende do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria, deve o Juízo de 1º Grau analisar a matéria e permitir que a parte devedora embargante demonstre, eventualmente, o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da prorrogação da dívida.

Assim, a sentença deixou de examinar toda a amplitude dos pedidos deduzidos como deveria, não observando o princípio da congruência (art. 492 do CPC). É, portanto, citra petita, vício que a torna passível de anulação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA – OMISSÃO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E POSSIBLIDADE DE ALONGAMENTO/PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO SURPRESA – ÔNUS DA PARTE EMBARGANTE DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PEDIDO DE ALONGAMENTO OU PRORROGAÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA OMISSA – “CITRA PETITA” – NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Cabe à parte embargante o ônus processual de demonstrar as suas alegações, mesmo quando a parte embargada não apresente a impugnação aos embargos.

2. A presunção relativa de veracidade milita em favor da obrigação certa, líquida e exigível contra o executado/ embargante, por força do título executivo que aparelha a ação, cabendo-lhe, assim, o ônus processual de comprovar as suas teses defensivas.

3. A questão relativa ao alongamento ou prorrogação de dívida rural, que poderia implicar a desconstituição da mora do embargante, não foi objeto de apreciação pela sentença. Não foi observado o princípio da congruência (art. 492 do CPC). Em consequência, a sentença é ‘citra petita’, vício que a torna passível de anulação.

4. A Cédula de Crédito Rural é título de crédito destinado a fomentar a produção agrícola no país, e, por essa razão social relevante, sofre grande dirigismo contratual. Então, diante da presença de normas de ordem pública, é importante que o pedido referente ao alongamento ou prorrogação da dívida seja apreciado pelo Juízo “a quo”, inclusive, com a possibilidade de se produzirem provas acerca da alegação, caso entenda-se pela pertinência delas.

5. Não cabe a apreciação do pedido omisso em sede de apelação uma vez que a causa não se encontra madura, haja vista a necessidade de se abrir às partes a oportunidade de requerer e, eventualmente, produzir provas.

6. A sentença deve ser anulada e o processo, devolvido ao Juízo de Origem para que se faculte a especificação das provas pelas partes, em observância aos princípios constitucionais do direito de acesso à justiça, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, incisos XXXV e LV, ambos da CF/88).
”
(N.U 1007401-95.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

Nesse contexto, verifica-se que a r. decisão proferida pelo d. magistrado na hipótese dos autos encontra-se eivada de vício insanável, uma vez que há omissão no julgamento de pedido de alongamento de dívida e não analisou questões relevantes suscitadas pelos embargantes acerca da abusividade da cédula rural, violando o quanto disposto no art. 93, X, da Constituição Federal e arts. 371 e 479, ambos do CPC.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AÇAO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA – COMUNICADO DE FURTO/ROUBO DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO – FALTA DE APRECIAÇÃO – NULIDADE DO DECISUM POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO §1º, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.
”
(N.U 1048629-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA QUE RECONHECE A VALIDADE DOS EMPRÉSTIMOS QUESTIONADOS – JULGAMENTO GENÉRICO EM DISSONÂNCIA COM OS FATOS, FUNDAMENTOS E PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL –
PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ACOLHIDA – INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGOS. 11 E 489, § 1º, DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A sentença proferida sem a devida fundamentação e subsunção ao caso concreto, configura-se como genérica

Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal c/c art. 11 do CPC, consagrando o Princípio da Motivação das decisões judiciais, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

O art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece que as "Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".

Ante a ausência de fundamentação, evidenciada pela inexistência de correlação com que restou decidido e os descontos provenientes dos contratos objeto da ação, a decisão ora objurgada deve ser anulada de ofício, com o devido retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito e, consequentemente, prolação de nova decisão devidamente fundamentada, restando prejudicada a análise do mérito recursal.”
(N.U 1001717-32.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

Assim,
impõe-se retorno dos autos à origem para que o MM. Juízo
a quo
, com base no princípio da livre convicção racional e de forma motivada, aprecie e decida as questões controvertidas suscitadas.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de reconhecer a nulidade da decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que outra seja proferida pelo d. julgador singular, com base no princípio da livre convicção racional e de forma motivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024